Tribunal: STF
Processo: RE 1548388
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais interpõe recurso extraordinário (eDoc 69) contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (eDoc 32):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PARÂMETRO CONSTITUCIONAL PRESENTE. LEI ESTADUAL DE EFEITOS ABSTRATOS. ART. 116-A DA LEI ESTADUAL N° 20.922, DE 2013. DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EMPREENDIMENTOS DE PARCELAMENTO DE SOLO. SUPRESSÃO DA COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO EM MATÉRIA AMBIENTAL INEXISTENTE. INCONSTITUCIONALIDADE AUSENTE. PRETENSÃO REJEITADA. 



    1. Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da Constituição do Estado de Minas Gerais. 



    2. Indicadas as normas da Constituição do Estado de Minas Gerais supostamente violadas e os fundamentos jurídicos respectivos, não há que se falar em ausência de parâmetro com a referida Constituição. 



    3. Sendo a lei impugnada de efeitos gerais e abstratos, é possível o controle de constitucionalidade.



    4. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é patrimônio comum do povo, conforme art. 225 da Constituição da República. E, pelo princípio da proibição ao retrocesso, toda proteção que se conquista em matéria ambiental representa um direito adquirido fundamental que não admite retroação, sob pena de violação da dignidade humana. 



    5. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm competência concorrente para legislar sobre meio ambiente. As normas editadas pelos entes federados em matéria de meio ambiente devem ter caráter suplementar e não podem contrariar o disposto na legislação federal. 



    6. O art. 116-A da Lei estadual n° 20.922, de 2013, com a redação dada pelo art. 70 da Lei estadual n° 22.796, de 2017, dispensou o licenciamento ambiental dos empreendimentos de parcelamento de solo, implantados ou não, comprovadamente aprovados e registrados, nos termos da Lei nº 6.766, de 1979, até 28.11.2002. 



    7. Todavia, o parágrafo único da mesma norma estabeleceu que os referidos empreendimentos ficam dispensados do licenciamento ambiental em nível estadual, ressalvadas as demais autorizações, licenças, alvarás e outorgas previstos na legislação. 



    8. Portanto, não há supressão da competência dos Municípios para regular o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de impacto local, bem como não há violação ao princípio da proibição do retrocesso em matéria ambiental.



    9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, rejeitadas duas preliminares.



    Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos arts. 5º, I, 24, VI, VII e VIII, 30, I e II, 93, IX, e 225 da Constituição Federal alegando que a dispensa do licenciamento ambiental prevista no art. 116-A da Lei Estadual n. 20.922/2013, com a redação dada pela Lei n. 22.796/2017, viola o pacto federativo, o princípio da isonomia e a vedação de retrocesso ambiental, ao afastar indevidamente o controle prévio de empreendimentos potencialmente poluidores.



    Recebidos os autos nesta Corte, abri vista à Procuradoria-Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet Branco, opinou pelo provimento do recurso extraordinário, assentando a seguinte conclusão (eDoc 100):



    Recurso extraordinário. Controle abstrato de constitucionalidade estadual. Lei estadual que dispõe sobre a dispensa de licenciamento ambiental. Atividades ou empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores. Competência da União. Normas Gerais. Competência suplementar de Estados e Municípios. Dispensa de licenciamento ambiental de empreendimentos de parcelamento de solo. Flexibilização indevida. Inconstitucionalidade. Parecer por que o recurso extraordinário seja provido.



    É o relatório. Decido. 



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    A discussão devolvida à apreciação desta Corte consiste em definir se é compatível com a Constituição Federal norma estadual que dispensa o licenciamento ambiental de empreendimentos de parcelamento do solo urbano aprovados e registrados até 28.11.2002. Eis o inteiro teor do diploma legislativo impugnado:



    Art. 116-A – Para fins de autorização para intervenção ambiental, não será exigido o licenciamento ambiental dos empreendimentos de parcelamento de solo, implantados ou não, comprovadamente aprovados e registrados, nos termos da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, até 28 de novembro de 2002.



    Parágrafo único – Os empreendimentos a que se refere o caput ficam dispensados do licenciamento ambiental em nível estadual, ressalvadas as demais autorizações, licenças, alvarás e outorgas previstos na legislação.



    O Tribunal de origem concluiu que a dispensa de licenciamento restringe-se ao âmbito estadual, não afastando a competência dos Municípios, e que, portanto, não haveria retrocesso em matéria ambiental.



    Ocorre que, no julgamento da ADI 4.529/MT, ministra Roa Weber, DJe de 1º de dezembro de 2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da dispensa de licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras, ao entender que a criação, por lei estadual, de hipóteses de dispensa extrapola a competência suplementar dos Estados e viola o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no art. 225 da Constituição Federal. Eis o teor da ementa:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 38, DO ESTADO DE MATO GROSSO. REQUISITOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS HIDRELÉTRICAS. FEDERALISMO. RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 24, VI, § 1º, E 225, § 1º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIAÇÃO DE HIPÓTESE DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS POTENCIALMENTE POLUIDORES. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE PROTEÇÃO AMBIENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. FLEXIBILIZAÇÃO INDEVIDA DAS HIPÓTESES DE LICENCIAMENTO. VIOLAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO (ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA), DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL E DOS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. [...]



    2. No quadro da competência legislativa concorrente, incumbe à União a edição de normas gerais sobre direito ambiental. Já os Estados elaboram normas complementares a fim de atender às peculiaridades locais. A criação de hipóteses de dispensa de licenciamento para atividades potencialmente poluidoras transborda o limite dessa competência. A Lei Complementar nº 28 do Estado de Mato Grosso inovou, seja ao aumentar o mínimo de fonte de energia primária idônea a criar uma presunção de significativa degradação ambiental, seja ao inserir novo requisito para o licenciamento, consistente na extensão da área inundada. Formulou regramento diverso e exorbitou da legislação federal sobre o tratamento da matéria. Configuração de invasão da competência geral da União. Inconstitucionalidade formal reconhecida. 



    3. O afastamento do licenciamento de atividades potencialmente poluidoras afronta o art. 225 da Constituição da República. Empreendimentos e atividades econômicas apenas serão considerados lícitos e constitucionais quando subordinados à regra de proteção ambiental. A atuação normativa estadual flexibilizadora caracteriza violação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e afronta a obrigatoriedade da intervenção do Poder Público em matéria ambiental. Inobservância dos princípios da proibição de retrocesso em matéria socioambiental, da prevenção e da precaução Inconstitucionalidade material caracterizada. 



    4. Pedido julgado procedente.



    (ADI 4.529/MT, ministra Roa Weber, DJe de 1º de dezembro de 2022 - com meus grifos)



    No mesmo sentido, ao julgar a ADI 5.312/TO, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30 de novembro de 2021, a Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade de lei estadual que dispensava atividades agrossilvipastoris do prévio licenciamento ambiental, por invasão da competência da União e violação ao direito fundamental ao meio ambiente.



    Igualmente, no julgamento da ADI 6.288/CE, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de dezembro de 2020, esta Corte reafirmou que “o afastamento do licenciamento de atividades potencialmente poluidoras afronta o art. 225 da Constituição da República”, configurando inobservância dos princípios da precaução, da prevenção e da proibição do retrocesso ambiental. As respectivas ementas foram assim redigidas:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI ESTADUAL QUE DISPENSA ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS DO PRÉVIO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE PROTEÇÃO AMBIENTAL. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO E PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A competência legislativa concorrente cria o denominado “condomínio legislativo” entre a União e os Estados-Membros, cabendo à primeira a edição de normas gerais sobre as matérias elencadas no art. 24 da Constituição Federal; e aos segundos o exercício da competência complementar — quando já existente norma geral a disciplinar determinada matéria (CF, art. 24, § 2º) — e da competência legislativa plena (supletiva) — quando inexistente norma federal a estabelecer normatização de caráter geral (CF, art. 24, § 3º). 



    2. A possibilidade de complementação da legislação federal para o atendimento de interesse regional (art. 24, § 2º, da CF) não permite que Estado-Membro dispense a exigência de licenciamento para atividades potencialmente poluidoras, como pretendido pelo art. 10 da Lei 2.713/2013 do Estado do Tocantins. 



    3. O desenvolvimento de atividades agrossilvipastoris pode acarretar uma relevante intervenção sobre o meio ambiente, pelo que não se justifica a flexibilização dos instrumentos de proteção ambiental, sem que haja um controle e fiscalização prévios da atividade. 



    4. A dispensa de licenciamento de atividades identificadas conforme o segmento econômico, independentemente de seu potencial de degradação, e a consequente dispensa do prévio estudo de impacto ambiental (art. 225, § 1º, IV, da CF) implicam proteção deficiente ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF), cabendo ao Poder Público o exercício do poder de polícia ambiental visando a prevenir e mitigar potenciais danos ao equilíbrio ambiental. 



    5. Ação direta julgada procedente.



    (ADI 5312/TO, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º de fevereiro de 2019 - com meus grifos)



    .................................................................................................................



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ COEMA/CE Nº 02, DE 11 DE ABRIL DE 2019. DISPOSIÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS, CRITÉRIOS E PARÂMETROS APLICADOS AOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNICA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMACE. CABIMENTO. ATO NORMATIVO ESTADUAL COM NATUREZA PRIMÁRIA, AUTÔNOMA, GERAL, ABSTRATA E TÉCNICA. PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE PARA NORMATIZAR PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS E SIMPLIFICADOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PRECEDENTES. CRIAÇÃO DE HIPÓTESES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS POTENCIALMENTE POLUIDORES. FLEXIBILIZAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO (ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA), DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL E DOS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. RESOLUÇÃO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO TERRITÓRIO DO CEARÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA RESGUARDAR A COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA O LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS DE IMPACTO LOCAL. PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO. 



    [...]



    3. O art. 8º da Resolução COEMA 02/2019 criou hipóteses de dispensa de licenciamento ambiental para a realização de atividades impactantes e degradadoras do meio ambiente. O afastamento do licenciamento de atividades potencialmente poluidoras afronta o art. 225 da Constituição da República. Empreendimentos e atividades econômicas apenas serão considerados lícitos e constitucionais quando subordinados à regra de proteção ambiental. A atuação normativa estadual flexibilizadora caracteriza violação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e afronta a obrigatoriedade da intervenção do Poder Público em matéria ambiental. Inobservância do princípio da proibição de retrocesso em matéria socioambiental e dos princípios da prevenção e da precaução. Inconstitucionalidade material do artigo 8º da Resolução do COEMA/CE nº 02/2019. 



    4. A literalidade da expressão “território do Estado do Ceará” pode conduzir à interpretação de aplicação da Resolução estadual também aos Municípios do Estado, que detêm competência concorrente quanto ao tema (arts. 24, VI, VII e VIII, e 30, I e II, CF). Necessária a interpretação conforme a Constituição ao seu artigo 1º, caput, para resguardar a competência municipal para o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de impacto local. 



    5. Ação direta conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade material do artigo 8º da Resolução do COEMA/CE nº 02/2019 e conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao seu artigo 1º, caput, a fim de resguardar a competência municipal para o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de impacto local.



    (ADI 6.288/CE, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de dezembro de 2020 - com meus grifos)



    Tal o contexto, os fundamentos adotados pelo Órgão Especial do Tribunal estadual para julgar improcedente o pedido contido na ação direta de inconstitucionalidade divergem do entendimento vinculante desta Suprema Corte, que deve ser observado por todos os juízes e tribunais (inciso I do art. 927 do Código de Processo Civil).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade e declarar a inconstitucionalidade do art. 116-A da Lei Estadual n. 20.922/2013, com a redação dada pelo art. 70 da Lei Estadual n. 22.796/2017.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente